Tribunal: STJ
Processo: 2070999-70.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117499 - SP(2025/0465619-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SIMONE SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA - SP197828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA

ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55189436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 22fb9cec-efef-4fc7-a001-2aa83b60757a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117499 - SP(2025/0465619-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: SIMONE SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA - SP197828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA

ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SIMONE SANTANA DOS
SANTOS contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls.
).
217/218
Nas razões, a agravante alega que o recurso especial não pretende revolver
o conjunto fático-probatório, mas apenas enfrentar questões jurídicas e divergência
jurisprudencial, razão pela qual seria cabível à luz do
III,
, da Constituição
art. 105,
c
Federal.
Sustenta existir divergência entre Tribunais quanto à interpretação da lei
federal e que o Superior Tribunal de Justiça deve pacificar a matéria.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo não provimento do recurso (fls.
).
242/246
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA55189401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:00
Código de Controle do Documento: d1e8fc56-d95d-4623-9ad7-62450c2893b5

Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada no seguinte fundamento:
incidência da
por ausência de indicação precisa dos
Súmula 284/STF,
dispositivos de lei federal supostamente violados ou objetos de dissídio
.
interpretativo
A parte agravante, no entanto,
o referido fundamento, na
não impugnou
medida em que nada disse acerca da incidência da Súmula 284/STF.
Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55189401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:00
Código de Controle do Documento: d1e8fc56-d95d-4623-9ad7-62450c2893b5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0465619-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.117.499 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001491820218260274 00022397720138260274 00049112420148260274
027420130002239 1491820218260274 20709997020258260000
22397720138260274 27420130002239 49112420148260274
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIMONE SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA - SP197828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SIMONE SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA - SP197828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54260548540=5<023494@
2025/0465619-9 - AREsp 3117499 Petição : 2025/0125568-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:15
Código de Controle do Documento: F0C2E641-6D96-470B-87BA-58C91CF13738